Tribunal: STF
Processo: AI 62722
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
- Despacho que negou seguimento a agravo de instrumento de indeferimento de recurso extraordinário. - Decisão que não contrariou o art. 153, § 1º, da Constituição, limitando-se a interpretar lei local. - Dissídio jurisprudencial não demonstrado, na forma do art. 305 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. - Agravo não provido.